Tribunal: STF
Processo: HC 63986
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
JÚRI - LEITURA DE AUTOS DE OUTRO PROCESSO-CRIME, EM QUE FIGURA O
MESMO RÉU COMO DENUNCIADO, EFETUADA A PEDIDO DOS JURADOS, NA SALA
SECRETA, SEM PROTESTO, IMPUGNAÇÃO OU OBJECAO DA ACUSAÇÃO OU DA
DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 475 DO
C.P.P.. INTERPRETAÇÃO TAMBÉM DOS ARTS 477, 478 E 571, VIII, DO
C.P.P.. PRECEDENTES.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.